Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707413-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: EUSTAQUIO ANTUNES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DA ASSUNCAO E SILVA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR